Tribunal: TJMT
Processo: 1029425-17.2021.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DE CDA. INOVAÇÃO RECURSAL EM APELAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029425-17.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DE CDA. INOVAÇÃO RECURSAL EM APELAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES.
EMBA
R
GOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que havia dado provimento à apelação do Banco do Brasil S.A. para declarar a nulidade de Certidão de Dívida Ativa (CDA), sob fundamento de ausência de requisitos formais do título executivo, notadamente falta de indicação do valor originário da dívida e do fundamento legal do crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar a alegação de inovação recursal; (
ii
) estabelecer se a tese de nulidade da CDA por ausência de requisitos formais foi
suscitada apenas em sede de apelação, configurando inovação recursal e impedindo seu conhecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC, sendo admissível, excepcionalmente, a atribuição de efeitos infringentes quando a correção do vício implicar alteração do resultado.

4. O contraditório foi observado, pois a parte contrária se manifestou sobre os embargos, permitindo eventual modificação do julgado.

5. O acórdão embargado deixou de apreciar questão processual relevante consistente na possível inovação recursal, configurando omissão.

6. A petição inicial dos embargos à execução limitou-se a discutir a legalidade, razoabilidade e proporcionalidade da multa administrativa, sem alegar nulidade formal da CDA por ausência de requisitos legais.

7. Após a juntada de CDA retificada, a parte embargante não apresentou impugnação específica quanto aos vícios formais do título, embora intimada para tanto.

8. A tese de nulidade da CDA por ausência de valor originário e fundamento legal foi deduzida de forma autônoma apenas na apelação, caracterizando inovação recursal.

9. A jurisprudência do STJ e do STF veda a inovação recursal, impedindo a ampliação da causa de pedir ou a
introdução de fundamento novo em sede de apelação, salvo hipóteses excepcionais não verificadas no caso.

10. Reconhecida a inovação recursal, impõe-se o não conhecimento da apelação quanto à tese nova, o que inviabiliza o fundamento que sustentou o provimento anteriormente concedido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:
“
1. Configura inovação recursal a dedução, apenas em apelação, de fundamento autônomo de nulidade do título executivo que não foi suscitado na petição inicial nem após a abertura de oportunidade específica de manifestação em primeiro grau.

2. O efeito devolutivo da apelação não autoriza a ampliação objetiva da demanda nem o conhecimento, pelo Tribunal, de causa de pedir nova que a parte podia ter submetido oportunamente ao juízo de origem.

3. Os embargos de declaração admitem efeitos infringentes quando a omissão reconhecida recai sobre questão processual antecedente e sua integração conduz, como consequência necessária, à modificação do resultado do
julgamento.
”

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022 e 1.023, § 2º; CPC/1973, art. 264; CPC, art. 489, § 1º; CTN,
arts
. 202 e 203; Lei nº 6.830/1980, art. 2º, §§ 5º e 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
REsp
1.381.681/RS; STJ,
AgREsp
363.505; STF, RE 1.418.373;
STF, ARE 1.271.070
AgR
; STJ,
EDcl
no
AgInt
no
REsp
1.971.879/SE; STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
2.231.686/SP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração

opostos em face do acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto nos autos dos Embargos à Execução Fiscal nº 1029425-17.2021.8.11.0041, vinculados à Execução Fiscal nº 0032720-60.2013.8.11.0041, para reconhecer a nulidade da CDA nº 20132887, extinguir a execução fiscal por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo executivo, nos termos do art. 485, IV, do CPC, e condenar o Estado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 8% sobre o proveito econômico obtido pela parte vencedora. (Id 353513896)

Consta do voto embargado que, ao apreciar a apelação, foi rejeitada a preliminar de negativa de prestação jurisdicional. No mérito, reconheceu-se a nulidade da CDA ao fundamento de que o título apresentava vícios substanciais, especialmente porque o campo “Valor Original” constava zerado, o campo “Multa” também estava zerado, o valor principal da penalidade fora lançado apenas sob a rubrica “Multa Acessória” e os juros incidiam sobre base originária formalmente inexistente, circunstâncias reputadas incompatíveis com os requisitos de liquidez e certeza exigidos pelo art. 202, II, do CTN e pelo art. 2º, § 5º, II, da Lei nº 6.830/1980. (Id 353513896)

Nas razões dos aclaratórios, o Estado sustenta, em síntese, a existência de omissão em dois pontos. O primeiro consistiria na ausência de manifestação sobre alegada inovação recursal, embargado teria estruturado os embargos à execução fiscal com foco na exorbitância e desproporcionalidade da multa administrativa, passando a suscitar apenas em apelação a nulidade da CDA por falta de indicação do fundamento legal e do valor originário da dívida. Afirma, assim, que o acórdão teria conhecido fundamento novo, não submetido ao contraditório nem apreciado pelo juízo de origem.

O segundo ponto apontado pelo embargante refere-se à alegada omissão quanto à existência de CDA retificada, juntada na fase de impugnação aos embargos à execução fiscal, especificamente no Id 348272891, fl. 9, documento que, segundo o Estado, já fazia constar no campo “valor original” o montante da multa aplicada pelo PROCON, além dos juros e encargos incidentes. Com base nisso, defende que a substituição ou emenda seria válida, porque anterior à sentença, à luz do art. 2º, § 8º, da Lei nº 6.830/1980 e da Súmula 392 do STJ.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para afastar a nulidade da CDA e reconhecer a higidez do título executivo. (Id 358756888)

Em manifestação, o embargado pugna pela inadmissibilidade ou, sucessivamente, pelo desprovimento dos embargos de declaração. Sustenta que o acórdão enfrentou adequadamente a controvérsia e que a nulidade reconhecida decorre de vício substancial do título, relacionado à própria existência e validade da CDA, matéria cognoscível de ofício.

Argumenta, ainda, que a chamada CDA retificada não seria apta a restaurar a certeza e a liquidez do crédito, pois não corrigiria a lógica interna defeituosa do título, especialmente a inconsistência entre os campos “valor original”, “multa”, “multa acessória” e “juros”. Aduz, por fim, que os aclaratórios possuem nítido propósito de rediscussão do mérito. (Id 359624361)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração são oponíveis quando houver na decisão embargada obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro
material
, conforme o art
.
1.022, do Código de Processo Civil:

"
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro
mate
ria
l.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento
de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º."

E, conforme a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a atribuição de efeitos modificativos aos
aclaratórios
é admissível em caráter excepcional quando, sanado o vício de omissão, a alteração do resultado surgir como consequência lógica e necessária. O mesmo Tribunal também assentou que o acolhimento de embargos com efeitos infringentes exige prévia observância do contraditório, exigência hoje positivada no art. 1.023, § 2º, do CPC.

No caso concreto, esse contraditório foi observado. O Banco do Brasil apresentou manifestação aos embargos de declaração, pugnando pela rejeição do recurso. Assim, não há obstáculo formal ao exame da omissão suscitada, nem à eventual atribuição de efeitos infringentes, se efetivamente verificado vício apto a alterar o desfecho do julgamento.

Da omissão quanto à inovação recursal

O Estado de Mato Grosso sustenta vício específico de omissão, ao argumento de que o acórdão embargado deixou de enfrentar tese processual apta, em tese, a alterar o resultado do julgamento, qual seja, a ocorrência de inovação recursal nas razões de apelação do Banco do Brasil S.A., especialmente quanto à nulidade da CDA por ausência de indicação do valor originário da dívida e do fundamento legal do crédito. (Id 358756888)

Examinando detidamente os autos, verifica-se que, de fato houve vício nesse ponto.

O acórdão embargado proveu a apelação para declarar a nulidade da CDA nº 20132887, com fundamento, em síntese, na ausência de indicação do valor originário da dívida, no lançamento do principal sob a rubrica “multa acessória” e na incidência de juros sobre base formalmente inexistente, concluindo pela ausência de certeza, liquidez e exigibilidade do título. (Id 353513896)

Ocorre que o acórdão embargado, embora tenha apreciado o mérito da nulidade da CDA, não enfrentou previamente a alegação de inovação recursal, suscitada pelo Estado nos presentes
aclaratórios
, a qual constitui questão processual antecedente e logicamente prejudicial ao exame do mérito recursal.

A omissão, portanto, está caracterizada, porque o julgado deixou de se pronunciar sobre questão autônoma de admissibilidade, apta, em tese, a conduzir ao não conhecimento da apelação.

E, em tema de juízo recursal, é firme a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não se pode ampliar, em sede de apelação, o limite objetivo da demanda nem deduzir causa de pedir nova ou fundamento defensivo novo que poderia ter sido oportunamente submetido ao primeiro grau, ressalvadas hipóteses excepcionais, como fatos supervenientes e
matérias
de ordem pública propriamente cognoscíveis de ofício.

Nesse sentido: “
A jurisprudência do STJ é no sentido de se vedar a ampliação do limite objetivo da demanda, somente em apelação,
pois traduz-se em inovação recursal, consoante disposto no artigo 264 do Código de Processo
Civil
.”
(
REsp
1.381.681/RS)

Impõe-se, portanto, o exame da questão omitida.

A petição inicial dos embargos à execução fiscal foi estruturada, essencialmente, sobre a tese de ilegalidade e excesso da multa administrativa, com fundamento na Lei Municipal nº 4.069/2001, nos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade e no pedido de anulação da multa ou, subsidiariamente, de sua redução. A peça afirma que a sanção foi arbitrada em valor exorbitante e em desacordo com a legislação aplicável ao tempo de fila bancária, sustentando que a penalidade deveria observar os parâmetros previstos na legislação municipal.

Não se localiza, na petição inicial dos embargos à execução fiscal, alegação expressa e individualizada de nulidade da CDA por ausência do valor originário da dívida, por falta de indicação do fundamento legal do crédito, por inadequação do campo de discriminação da penalidade, ou por afronta aos
arts
. 202 e 203 do CTN e ao art. 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/1980, como causa autônoma de desconstituição do título executivo.

A insurgência deduzida na origem concentrou-se na ilegalidade,
excessividade
e desproporcionalidade da multa administrativa, com pedido de anulação da sanção ou, subsidiariamente, de sua redução.

A própria sentença confirma essa delimitação objetiva da demanda (Id 348272897). O Juízo de origem registrou que o embargante alegou que a multa aplicada pelo PROCON era ilegal, excessiva, desproporcional e contrária aos princípios da legalidade, razoabilidade e
proporcionalidade, postulando sua anulação ou redução. Na sequência, toda a fundamentação da sentença concentrou-se na regularidade do processo administrativo, na competência do PROCON e, ao final, na redução do valor da penalidade.

Ainda mais relevante, a sentença registrou expressamente que,
após a impugnação aos embargos
, a parte embargante apresentou
réplica limitando-se a ratificar os termos da petição inicial
, sem formular impugnação específica à CDA retificada então juntada pelo Estado, nem suscitar a persistência de vícios formais do título, a invalidade da emenda ou a inadequação da substituição
.
(Id 348272897)

Esse aspecto ganha relevo decisivo porque, na impugnação aos embargos, o Estado de Mato Grosso juntou CDA retificada, cuja leitura evidencia a modificação da forma de apresentação do crédito, com descrição mais detalhada da infração, do enquadramento legal e, especialmente, com a indicação do campo “Valor Original da Multa Punitiva: R$ 168.000,00”, além da discriminação da atualização do débito. (Id 348272891, págs. 9 a 11)

Não se examina, neste ponto, se a emenda foi ou não materialmente válida, mas apenas se, diante da juntada do novo título e da abertura de vista à parte contrária, cabia ao embargante impugná-lo oportunamente em primeiro grau, o que não ocorreu.

Portanto, ainda que se admitisse, em favor do recorrente, uma leitura ampliativa da petição inicial quanto à higidez do título executivo, é certo que, após a juntada da CDA retificada e a abertura de vista para
manifestação, incumbia à parte embargante deduzir, de modo específico, eventual insurgência quanto:

i) à persistência de vícios formais do novo título;

ii
) à invalidade da substituição ou emenda promovida;

iii
) à suposta violação do art. 2º, § 8º, da Lei nº 6.830/1980; ou

iv
) à impossibilidade de aproveitamento da CDA retificada.

Nada disso foi suscitado naquela fase processual. A parte limitou-se a reiterar os termos da inicial, de modo que a construção recursal posterior, fundada em vícios formais específicos da CDA, extrapolou os limites objetivos da controvérsia tal como estabilizada em primeiro grau.

Somente na apelação o
embargado
passou a desenvolver, de forma expressa, técnica e autônoma, a tese de nulidade da CDA por ausência de requisitos do título executivo fiscal. Nas razões recursais, sustentou que a certidão não faria referência à lei que amparou o auto de infração, que não conteria informação sobre o valor originário do débito e seu termo inicial e que tal quadro violaria os
arts
. 202 e 203 do CTN e o art. 2º, § 5º, II e III, da LEF, citando inclusive precedente específico sobre nulidade de CDA sem valor originário da dívida.
(Id 348272898)

Nesse sentido,
a tese acolhida no acórdão embargado não corresponde ao que foi efetivamente deduzido na petição inicial e tampouco ao que foi devolvido ao Juízo de primeiro grau após a juntada da CDA retificada. Trata-se de fundamento novo, autônomo e decisivo, introduzido apenas na fase recursal.

Nessa conformação, está caracterizada a inovação recursal, pois a apelação não se limitou a desenvolver argumento já deduzido, mas
introduziu fundamento autônomo de desconstituição do título executivo, com aptidão para alterar a própria causa de pedir jurídica submetida ao juízo de origem.

Em razão do efeito devolutivo, a apelação devolve ao Tribunal o exame das questões efetivamente suscitadas e debatidas em primeiro grau, não autorizando a introdução de tese nova que a parte podia ter deduzido oportunamente perante o juízo a quo.

A jurisprudência dos tribunais superiores é firme no sentido de que a apelação não pode ser utilizada como instrumento de ampliação objetiva da demanda, seja pela introdução de nova causa de pedir, seja pela formulação de fundamento novo de invalidação ou defesa que poderia ter sido submetido ao primeiro grau.

O Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente assentado que, em razão do efeito devolutivo,
a instância superior
somente pode apreciar as questões efetivamente suscitadas e discutidas na de origem, sendo vedada a inovação recursal, salvo hipóteses excepcionais, como fatos supervenientes ou
matérias
que, por sua natureza, não poderiam ter sido deduzidas anteriormente.

Essa orientação ajusta-se integralmente ao caso, pois a tese recursal acolhida no acórdão embargado não decorreu de fato superveniente, não surgiu de questão insuscetível de dedução anterior e tampouco se trata de matéria cuja apreciação independesse da iniciativa oportuna da parte.

Em precedente expressamente relacionado a embargos do devedor em execução fiscal, a Corte afirmou que “
ao Tribunal só é dado
avaliar as questões suscitadas e discutidas no processo em primeiro grau
”
e
que “
só é possível inovação da causa de pedir em sede de razões de apelação se a nova matéria não pôde ser levada ao primeiro grau por motivos de força maior
”.
(
AgREsp
363.505)

Esse entendimento foi reiterado em julgados posteriores, nos quais o STJ reafirmou que não se pode inovar em apelação, sendo proibido às partes alterar a causa de pedir ou o pedido, bem como introduzir fundamento de defesa novo, em respeito ao efeito devolutivo do recurso e ao duplo grau de jurisdição.
(
REsp
1.381.681)

Também o Supremo Tribunal Federal, em sua jurisprudência recente, repele a inovação recursal e a supressão de instância, especialmente quando a matéria não foi suscitada no momento oportuno ou não foi previamente submetida à apreciação da instância antecedente.
(RE 1.418.373)

Ainda:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Prequestionamento explícito. Requisitos. Embargos de declaração. Inovação recursal. Impossibilidade. Prequestionamento ficto. Art. 1.025, do CPC/15. Requisitos. (...) (ARE 1.271.070
AgR
, Min. Dias
Toffoli
)

No caso, não se está diante de fato superveniente. Tampouco de tese que não pudesse ser deduzida anteriormente. Muito menos de vício cuja aferição dispensasse a iniciativa oportuna da parte. Ao contrário, a questão
dependia da análise comparativa entre o título originário, a CDA retificada juntada na impugnação e a eventual insurgência do embargante contra a substituição ou emenda do título. Esse era o momento processual adequado para a impugnação específica. A inércia da parte, seguida da introdução da tese apenas na apelação, não pode ser legitimada sob pena de violação à estabilidade objetiva da demanda, ao contraditório e ao próprio sistema de devolução recursal.

Registre-se, por oportuno, que as contrarrazões do Estado rechaçaram o mérito da alegação de nulidade da CDA e defenderam a regularidade do título, sem formular, de maneira autônoma e destacada, preliminar formal de não conhecimento por inovação recursal.

Essa circunstância, contudo, não impede o acolhimento dos presentes embargos de declaração, porque a omissão ora reconhecida surgiu no próprio acórdão embargado, ao deixar de enfrentar questão processual de admissibilidade posteriormente deduzida nos
aclaratórios
. Em outras palavras, o vício integrativo não está condicionado à existência de preliminar formalizada nas contrarrazões, mas ao dever do órgão julgador de se pronunciar sobre questão processual relevante, apta a influir no resultado do julgamento.

A omissão relevante surgiu no acórdão ao deixar de apreciar tese de admissibilidade expressamente deduzida nos próprios
aclaratórios
, e é precisamente para sanar esse tipo de vício que o art. 1.022 do CPC autoriza a integração do julgado. Sanada a omissão, a modificação do resultado decorre como consequência lógica necessária, hipótese admitida pela jurisprudência do STJ.

É importante assentar, ainda, que a atribuição de efeitos infringentes aos presentes embargos não decorre de simples
revaloração
discricionária do mérito anteriormente julgado, nem de mera alteração subjetiva de convencimento do colegiado.

A modificação do resultado advém, de forma necessária, do reconhecimento de omissão objetiva sobre questão processual antecedente, logicamente prejudicial ao exame do mérito recursal. Uma vez reconhecida a inovação recursal, o fundamento que sustentou o provimento da apelação torna-se insuscetível de conhecimento, e a alteração do desfecho do julgamento passa a constituir consequência jurídica inevitável.

O STJ tem repelido a atribuição de efeitos modificativos a embargos declaratórios quando ausente vício do art. 1.022 do CPC; mas, ao mesmo tempo, admite tal providência quando a integração do julgado altera necessariamente sua conclusão. É exatamente o que ocorre nesta hipótese.

Nesse sentido:

“Doutrina e jurisprudência admitem a modificação do julgado por meio dos embargos de declaração, não obstante eles produzam, em regra, tão somente, efeito integrativo. Essa possibilidade de atribuição de efeitos infringentes sobrevém como resultado da presença de um ou mais vícios que ensejam sua oposição e, por conseguinte, provoquem alteração substancial do pronunciamento, como ocorre no presente caso. IV - Embargos de Declaração acolhidos, com atribuição de excepcionais efeitos infringentes, para conhecer do recurso especial e determinar nova conclusão
dos autos, para oportuna apreciação do mérito
recursal.”
(STJ -
EDcl
no
AgInt
no
REsp
: 1971879 SE 2021/0359000-5, Relator.: Ministra Regina Helena costa,
DJe
5.9.2024)

“
Via de regra
, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sob a roupagem de ocorrência de vício do art. 1.022 do CPC/2015. Todavia, em virtude da própria natureza integrativa dos embargos de declaração, eventual produção de efeitos infringentes é excepcionalmente admitida na hipótese em que, corrigida premissa equivocada ou sanada omissão, contradição, obscuridade ou ocorrência de erro material, a alteração da decisão surja como consequência necessária. 4. Evidenciada a omissão relevante, impõe-se o acolhimento dos presentes embargos de declaração, com efeitos infringentes, a fim de, em juízo de retratação, reconsiderar as decisões prolatadas,
tornando-a
s
sem efeitos,
e determinar
a devolução dos autos à origem, para fins de cumprimento do disposto nos
arts
. 1.039, 1 .040, I e II, e 1.041 do CPC/2015.5. Embargos de declaração acolhido
s, com efeitos
infringentes.”

(STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 2231686 SP 2022/0329685-5, Relator.: Ministro
Benedito Gonçalves
, T1
–

Primeira Turma
, Data de Publicação:
DJe
14
.
12
.
2023)

Reconhecida a inovação recursal, impõe-se o não conhecimento da apelação no tocante à tese de nulidade formal da CDA por ausência de valor originário, de fundamento legal e de demais requisitos específicos do título executivo.

E, como foi precisamente essa tese nova que serviu de suporte determinante ao provimento anteriormente concedido, sua retirada do âmbito cognoscível torna inviável a manutenção do acórdão embargado nos moldes em que proferido.

Fica, por conseguinte, prejudicado o exame de mérito da higidez ou não da CDA retificada, uma vez que tal análise pressuporia o conhecimento de fundamento recursal que se revela processualmente inadmissível.

Assim, o acórdão embargado deve ser integrado para explicitar que a matéria relativa à nulidade formal da CDA, tal como articulada na apelação, não integrou a causa de pedir deduzida na petição inicial dos embargos à execução fiscal, tampouco foi oportunamente suscitada após a juntada da CDA retificada e a abertura de vista à parte embargante, que se limitou a reiterar os termos da inicial.

Nessas circunstâncias, a insurgência veiculada apenas em segundo grau caracteriza inovação recursal, insuscetível de conhecimento pelo Tribunal, sob pena de viol
ação ao efeito devolutivo, à estabilização objetiva da demanda e ao duplo grau de jurisdição.

Diante do exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para suprir a omissão apontada e, reconhecendo a
inovação
recursal,
NÃO CONHECER

do recurso de apelação
.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026